Tribunal: TJDFT
Processo: 0748314-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 864/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 6a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. A parte embargante alegou omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite e quanto à inexigibilidade do título judicial com base na tese da “coisa julgada inconstitucional”.
II. Questão em discussão:
Análise da existência de omissão e contradição no acórdão embargado, quanto à suposta necessidade de suspensão do cumprimento da sentença com base no artigo 313, V, “a”, do CPC, e quanto à aplicabilidade do Tema 864 do STF para fundamentar a inexigibilidade da obrigação imposta ao ente público.
III. Razões de decidir:
O colegiado considerou que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as matérias suscitadas, inclusive com análise do Tema 864/STF e da legitimidade da Resolução CNJ no 303/2019. Rejeitou a aplicação automática de suspensão processual pela existência de ação rescisória sem tutela deferida e assentou a distinção entre o objeto da decisão executada e os fundamentos do Tema 864, bem como o trânsito em julgado da ADI 7.391, que confirmou a constitucionalidade da norma distrital. A alegação de vício revela mera intenção de rediscussão do julgado, incabível na via eleita.
IV. Dispositivo:
Embargos declaratórios não providos.